Tribunal: TJMT
Processo: 1002520-06.2018.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002520-06.2018.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a). MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), KATIA VALADARES SILVA - CPF: 001.648.881-44 (EMBARGANTE), LEIDINEIA KATIA BOSI - CPF: 964.046.209-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECURSO CONTRA MEDIDA LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA - SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO ORIGINÁRIA – PERDA DO OBJETO - CARACTERIZADO – RECURSO ACOLHIDO.

O recurso de embargos de declaração possui a finalidade de afastar obscuridade, suprir omissão, suprimir uma contradição ou corrigir erro material, que porventura constar em determinada decisão judicial.

Considerando que a Ação Principal foi extinta com resolução do mérito, fica caracterizada a perda superveniente do objeto, que prejudica a análise do recurso de agravo de instrumento.

A propósito, o julgado do Colendo STJ que deixou assentado o entendimento de que “
a perda do objeto da demanda acarreta a ausência de interesse processual, condição da ação cuja falta leva à extinção do processo (CPC, art. 267, VI), ficando prejudicado o recurso
” (STJ 1a Turma, RMS n° 19.055, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 9/5/06, DJU 18/05/06).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por Katia Valadares Silva que, nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento, deu provimento ao recurso do Estado de Mato Grosso.

Para tanto, a Embargante afirma que o acórdão foi omisso, uma vez que deixou de verificar que o processo de primeiro grau já teve sentença proferida, razão pela qual o Agravo de Instrumento perdeu seu objeto.

Intimado, o Embargado não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 03 de julho de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2020